Tribunal: TJBA
Processo: 0507996-04.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507996-04.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO ROSARIO SOUSA FLORES e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ADELSON VICTOR MOTA SANTA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. CASAL ASSUMEM SOLIDARIAMENTE A OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. A CITAÇÃO DE UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS INTERROMPE A PRESCRIÇÃO EM PREJUÍZO DE TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 204, §1º, CC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECHAÇADA. O ADITIVO CONTRATUAL COM PACTO ADJETO NÃO SUBSTITUIU O CONTRATO FIRMADO INICIALMENTE. EXPRESSA PREVISÃO NO ADITIVO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO “MARIDO DEVEDOR”. AUSÊNCIA DE RESPALDO CONTRATUAL E LEGAL. CONTRATO PREVÊ LIQUIDAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM CASO DE FALECIMENTO, NÃO NA HIPÓTESE DE INVALIDEZ. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO AOS CONTRATOS FIRMADOS COM ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTENDIMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DA CREDORA CONTINUAR A EXECUÇÃO APENAS CONTRA UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXECUTADO RESPONDE PELA TOTALIDADE DA DÍVIDA. ART. 275, CC. A PENHORA RECAIU SOBRE A INTEGRALIDADE DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. HIPOTECA FOI CONSTITUÍDA EM PRIMEIRO GRAU E SEM CONCORRÊNCIA EM GARANTIA DA DÍVIDA TODA. DIREITO REAL. ACOMPANHA O BEM INDEPENDENTEMENTE DO PROPRIETÁRIO DO BEM. IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À NATUREZA DE BEM DE FAMÍLIA. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 3º, V, LEI 8.009/90. EXECUÇÃO DE BEM OFERECIDO EM HIPOTECA PELO CASAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA SUPORTAR O CRÉDITO DA CREDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507996-04.2018.8.05.0274
, em que figuram como apelante MARIA DO ROSARIO SOUSA FLORES e outros (2) e como apelada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA